Tribunal: CARF
Processo: 15956.000405/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000405/2008-91
ACÓRDÃO
2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANESSA FRANÇA BONINI PANICO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/08/2008
CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito
passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reduzir o percentual não decadente para 43,86% e a área
não decadente a regularizar para 229,04 m2; e b) considerar como recolhida a contribuição sobre
a remuneração de R$ 14.251,69.
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000405/2008-91
2

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a contribuinte em epígrafe, relativo
a lançamento de contribuições sociais previdenciárias de segurados, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados em obra de construção civil de pessoa física, apurada
por aferição indireta, conforme Relatório Fiscal, fls. 21/23.
Consta do Relatório Fiscal que:
 Período da obra de 30/4/2001 a 31/12/2005. Considerado 21 meses em
período decadente.
 Os salários foram arbitrados mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, conforme
§§ 3° e 4° do art. 33 da Lei 8.212/91.
 Os cálculos encontram-se demonstrados no ARO - Aviso para Regularização
de Obra, de fl. 14.
 Que de posse das informações encaminhadas pela Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, contendo dados sobre as edificações no município, foi
encaminhada intimação ao contribuinte.
 O contribuinte, através de procurador, apresentou a matrícula CEI, planta
aprovada, GPS e GFIP.
 Com base nos documentos apresentados foi emitido o ARO que apontou
diferença à recolher de R$ 9.356,71, com vencimento em 10/09/2008.
 Considerando que o contribuinte não regularizou a obra na forma do ARO,
deu-se o procedimento fiscal com a lavratura do presente Auto de Infração.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação, fls. 26/40, alegando
que os recolhimentos efetuados não foram considerados, que a obra foi iniciada em 1999 e
concluída em 11/2001 e que ocorreu a decadência.
Foi proferido o Acórdão 12-34.993 – 12a Turma da DRJ/RJ1, fls. 107/113, que julgou
improcedente a impugnação.
Cientificada do Acórdão em 12/1/2011 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 117), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/2/2011, fls. 119/138, que contém, em síntese:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000405/2008-91
3
Informa que a obra foi concluída em 2001, tendo ocorrido a decadência.
Afirma que efetuou vários recolhimentos que não foram considerados.
Aduz que a obra foi iniciada no ano de 1999 e concluída em 2001, consoante,
demonstram os comprovantes de instalação de linha telefônica carreados aos presentes autos
quando do protocolo da impugnação, emitido em 17 de maio de 2.001, além das contas de
consumo de energia elétrica devidas a CPFL, que demonstram aumento significativo no consumo
de energia elétrica a partir de 2001, quando a construção foi concluída.
Diz apresentar fotos que demonstram a conclusão da obra.
Discorre sobre verdade material e cita decisões do CARF.
Disserta sobre decadência quinquenal.
Alega que o artigo 482 da Instrução Normativa MPS/SRF n° 3, de 14 de julho de
2.005, prevê, dentre os documentos aptos a demonstrar a conclusão da obra, correspondência
bancária enviada para o endereço da edificação, emitida no período decadencial, contas de
telefone ou de luz, também emitidas no período decadencial. Documentos estes que foram
apresentados.
Afirma que não foram considerados os recolhimentos efetuados vinculados ao CEI
da obra fiscalizada, entre os anos de 2.001 e fevereiro de 2.004. Que se mantida a autuação,
devem ser abatidos os valores recolhidos.
Requer seja reconhecida a decadência do direito do fisco de constituir o crédito
tributário ou, quando menos, que sejam abatidos do valor da contribuição previdenciária ora
exigida o montante dos pagamentos já efetivados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A tese apresentada pela recorrente de que a obra teria sido concluída em 2001 não
se sustenta.
Conforme se verifica no documento de fl. 16 foram apresentadas GFIPs e efetuados
recolhimentos na matrícula CEI da obra no período de 01/2003 a 01/2005. Só isso já é elemento
suficiente para comprovar que durante tal período a obra estava acontecendo, pois foram
entregues GFIPs e recolhidas as GPS.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000405/2008-91
4
Quanto à decadência quinquenal, ela foi observada pela fiscalização que apurou
que a obra teria ocorrido de 30/4/2001 a 31/12/2005 e considerou 21 meses em período
decadente (9 meses em 2001 e 12 meses em 2002). Lançamento em 12/2008.
Com a impugnação foram juntadas GPS na matrícula CEI da obra referente à
competência 05/2001. Tal fato, como já explicado pela DRJ, comprova o início da obra e não o fim.
Os demais documentos juntados com a impugnação (notas fiscais de fl. 80 e 82, de 30/11/2002)
também indicam a continuidade da obra após 2001.
A Instrução Normativa IN/MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, vigente à época do
lançamento, no artigo 482, dispõe que:
Art. 482. O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
§ 1o. Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o. Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contando que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo: (grifo nosso)
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra; (grifo nosso)
II ¬ notas fiscais de prestação de serviços;
III- recibos de pagamento a trabalhadores;
IV- comprovante de ligação de água ou de luz; (grifo nosso)
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para a construção.
§ 3o. A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos: (grifo nosso)
I habite-se, Certidão de Conclusão da Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III- certidão de lançamento tributário contendo histórico do respectivo IPTU;
IV- auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000405/2008-91
5
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela SRP;
V - termo de recebimento da obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a área, lavrada em
período decadencial,
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o. A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos: (grifo nosso)
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial,
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial,
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período
decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial,
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constatando a área do imóvel e a respectiva ART
no CREA.
A comprovação do término da obra, conforme § 4o acima citado, dar-se-ia com a
apresentação cumulativa de, no mínimo, três documentos. Nas alegações da recorrente somente
se verifica a apresentação de dois documentos: correspondência bancária e conta de luz.
Não há previsão de comprovação de início e/ou término da obra por meio de
fotografias.
Para a regularização de obra de construção civil executada parcialmente em
período decadente, deve ser observado o disposto na Instrução Normativa IN/MPS/SRP n° 3, de
14/07/2005, vigente à época do lançamento, no artigo 466:
Art. 466. Na regularização de obra de construção civil, cuja execução tenha
ocorrido parte em período decadencial e parte em período não-decadencial serão
devidas contribuições sociais sobre a remuneração de mão-de-obra
correspondente à área executada em período não-decadente, considerando-se,
para efeito de enquadramento, a área total do projeto, submetida, quando for o
caso, à aplicação dos redutores previstos no art. 449, observado o disposto no art.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000405/2008-91
6
482. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 774, de 29 de agosto de
2007)
Parágrafo único. No cálculo da remuneração correspondente a área a regularizar
relativa ao período não-decadencial, serão observados os seguintes procedimentos:
I - a remuneração relativa à área total do projeto submetida, se for o caso, à
aplicação de redutores, será calculada com base na sistemática de cálculo prevista
no art. 451;
II - a remuneração relativa à área total do projeto, calculada na forma do inciso I
deste parágrafo, será multiplicada pelo número de meses do período não-
decadencial - MND e dividida pelo número total de meses de execução da obra -
NT, obtendo-se a remuneração da mão-de-obra total relativa ao período não-
decadencial;
II - a remuneração da mão-de-obra total relativa ao período não-decadencial será
o resultado da multiplicação da remuneração relativa à área total do projeto,
obtida conforme previsto no inciso I deste parágrafo, pelo percentual não
decadente calculado a partir da equação: percentual não decadente = 1 - (número
de meses decadentes / número de meses de execução da obra). (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 774, de 29 de agosto de 2007)
III - da remuneração da mão-de-obra total relativa a período não-decadencial,
calculada com base no disposto no inciso II deste parágrafo, serão deduzidas as
remunerações correspondentes aos recolhimentos efetuados em período não-
decadencial, se houver, na forma dos arts. 445 a 448; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 774, de 29 de agosto de 2007)
IV - o número de meses do período não-decadencial - MND, a que se refere o
inciso II deste parágrafo, corresponderá ao número de meses compreendidos
entre o início do período não-decadencial e o mês de conclusão da obra, inclusive;
V - o número total de meses de execução da obra - NT, a que se refere o inciso II
deste parágrafo, corresponde à soma do número de meses do período não-
decadencial - MND, conforme definido no inciso IV deste parágrafo, com o
número de meses do período decadencial a partir do início da obra comprovado
na forma prevista no § 2o do art. 482; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
VI - Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007;
VII - a remuneração correspondente aos recolhimentos com vinculação
inequívoca à obra, efetuados em período não-decadencial, será deduzida da RMT,
observando-se os critérios previstos nos arts. 445 a 448; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 774, de 29 de agosto de 2007)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000405/2008-91
7
VIII - a área correspondente ao percentual decadente, será considerada área
regularizada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 774, de 29 de
agosto de 2007)
Como se vê, o lançamento por aferição indireta, nos termos da Lei 8.212/91, art. 33,
§§ 3° e 4°, é realizado considerando a área a ser regularizada.
Conforme se verifica no ARO de fl. 14, o projeto tem área total de 522,21 m2. O
período de realização da obra durou 57 meses, sendo 21, conforme informado pela fiscalização,
atingidos pela decadência. Logo, 36,84% (21/57) da área teria sido construída em período
decadente e 63,16% em período não decadente, resultando em uma área a regularizar de 329,82
m2 (63,16% de 522,21 m2).
Para esta área não decadente, aferiu-se, com base no CUB, uma remuneração a ser
considerada como base de cálculo para o lançamento de R$ 52.669,11.
Contudo, como foram efetuados recolhimentos, e ao contrário do que alega a
recorrente, eles foram considerados, conforme apurado na planilha de fl. 16, resultando em
remuneração que fora objeto de recolhimento de contribuições no montante de R$ 27.243,28.
Assim, a remuneração a regularizar resultou da diferença entre R$ 52.669,11 e R$
27.243,28, ou seja, R$ 25.425,83, considerado como base de cálculo para apuração das
contribuições de segurados, empresa, GILRAT e para terceiros devidas, exatamente conforme
indicado no ARO de fl. 14.
Revisto o lançamento conforme ARO, passa-se à análise da decadência.
DECADÊNCIA
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000405/2008-91
8
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista no
CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, os fatos geradores ocorreram, no período de 04/2001 a 12/2005
(57 meses), conforme informado no relatório fiscal, de acordo com dados oferecidos pela
Prefeitura do município.
A ciência do lançamento ocorreu em 19/12/2008 (assinatura à fl. 2).
A própria fiscalização apurou os recolhimentos efetuados a partir de 2003 e a
autuada comprovou recolhimentos a partir de 05/2001 a 12/2002 (fls. 52/79).
Comprovado o pagamento parcial, aplica-se a regra do CTN, art. 150, § 4o, acima
citado. Como a ciência do lançamento ocorreu em 12/2008, ele poderia retroagir a 12/2003.
Logo, o período não decadente compreende os meses de 12/2003 a 12/2005,
totalizando 25 meses.
Como a duração da obra foi de 57 meses (conforme informado pela fiscalização), o
período decadente vai até 11/2003, ou seja, 32 meses (57-25).
Diante do exposto, o percentual de obra realizada em período não decadente passa
a ser de 43,86% (25/57).
E uma vez reconhecida a decadência até 11/2003, não há que se considerar para
abater do lançamento os valores recolhidos para as competências de 01/2003 a 11/2003.
Sendo assim, a área não decadente passa a ser de 229,04 m2 (43,86% de 522,21 m2)
e, conforme planilha de fl. 16, a remuneração objeto de recolhimento de contribuições ao
montante de R$ 14.251,69 (R$ 27.243,28 – R$ 12.991,59), relativa aos recolhimentos a partir de
12/2003.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para: a)
reduzir o percentual não decadente para 43,86% e a área não decadente a regularizar para 229,04
m2; e b) considerar como recolhida a contribuição sobre a remuneração de R$ 14.251,69.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000405/2008-91
9
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 158
DF CARF MF
Original